Tribunal: TJMT
Processo: 0000917-89.2016.8.11.0094
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000917-89.2016.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZ FERNANDO NUNES FERRAZ (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MAURI GOMES DOS SANTOS - CPF: 626.977.061-00 (APELANTE), AGNALDO VALDIR PIRES - CPF: 560.265.951-04 (ADVOGADO), FRANCISCO ASSIS DIAS DE FREITAS - CPF: 080.748.398-26 (ADVOGADO), REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 097.408.188-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇ
ÃO DO APELANTE – SUSTENTADA A INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
– IMPOSSIBILIDADE
– CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO NO QUE TANGE À PRÁTICA DO COMÉRCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – DEPOIMENTOS SÓLIDOS
DOS
POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE
– CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO QUE INDICAM
O TRANSPORTE
DA SUBSTÂNCIA ILÍCITA
PARA COMERCIALIZAÇÃO
–
2.
ALMEJADA
A
READEQUAÇÃO DA PENA-BAS
E
– ALEGADA
DESPROPORCIONALIDADE
– PARCIAL ACOLHIMENTO – AFERIÇÃO NEGATIVA
NATUREZA DA DROGA – ANÁLISE CONJUGADA DOS VETORES DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL E
DO
ART. 42 DA LEI N. 11.343/06
– SANÇÃO
REDIMENSIONADA

–
3.

POSTULADA A REDUÇÃO
DA FRAÇÃO DO
AGRAVAMENTO PELA REINCIDÊNCIA – DESCABIMENTO
–
QUANTITATIVO JUSTO –

REINCIDÊNCIA
ESPECÍFICA
DO APELA
NTE
–
4.
RECURSO
PROVIDO EM PARTE.

1. É imperiosa a manutenção da condenação do apelante,
porquanto os elementos probatórios jungidos a estes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33,
caput
,
da Lei n. 11.343/06,
mormente levando-se em consideração as circunstâncias nas quais a droga foi apreendida
. A
lém disso
, impõe-se
observar
que
os
depoimentos dos
policiais militares
constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente, quando concatenados entre si e congruentes com as demais provas
produzidas

na
instrução processual
.

2.
A pena-base fixada
de maneira desproporcional
deve ser redimensionada, impondo-se
, por consequência, a
reforma
da

sentença condenatória
, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal, a fim de que seja
fixada,
ao
apelante,
sanção justa e suficiente para a reprovação e prevenção do crime por ele praticado.
No entanto, mantida a valoração negativa de
ao menos
um
vetor
, autorizado está
o
proporcional recrudescimento da sanção
basilar
.

3. E
mbora redimensionada a pena
do apelante para
quantitativo permissivo do regime mais brando, deve ser mantido o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o,
a
e
b
, do Código Penal, especialmente por conta
sua
reincidência
específica
.

4.
Recurso
provido
em parte
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da
Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Mauri Gomes dos Santos
, contra a sentença
prolatada pelo Juízo da Vara
Única
da Comarca de
Tabaporã
-MT, nos autos da Ação Penal n.
917-89.2016.8.11.0094
,

código
25975
, conden
ando-
o
, pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 c/c art. 61, I, do Código Penal),
à pena de 7 (sete) anos
,

3
(
trê
s) meses
e 15 (quinze) dias
de reclusão, em regime inicial fechado, e 7
3
5 (setecentos e
trinta e
cin
co
) dias-multa
.

O apelante
, forte na peça recursal
que se vê
no ID
98455629
,
p.
1
/24
, postula:
(i)

a
sua absolvição, sustentando
a ausência ou a insuficiência de
provas para manter
o édito
condena
tório
, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal
;
(
ii
)
a fixação da pena-base
no mínimo ou próximo do mínimo legal, argumentando que houve excesso na dosagem
;
e,

(
iii
)

a redução do agravamento pela reincidência na segunda etapa dosimétrica, por entender que foi fixado de maneira desarrazoada e desproporcional
.

O Ministério Público, nas contrarrazões que se encontram no ID
98455634
,
p. 1/8
, postula o desprovimento deste recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer
encontradiço
no ID
100758990
, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória,
constante do
ID
98455618
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]

no dia 25 de agosto de 2016, por volta das

11h30, na Rodovia MT-410, no Distrito de Nova Fronteira, na Cidade e Comarca,
LUIZ

FERNANDO NUNES FERRAZ
, vulgo “Dodô”, e
MAURI GOMES DOS SANTOS
,

qualificados, respectivamente, às fls. 12 e 22, traziam consigo, sem autorização e em

desacordo com determinação legal e regulamentar, 105 (cento e cinco) porções de “crack”,

conforme o termo de exibição e apreensão de fls. 06 e laudo de constatação de fls. 47/48.

Segundo restou apurado, policiais militares realizavam patrulhamento na Rodovia MT 410,

quando visualizaram os denunciados sobre uma motocicleta. Foi dada ordem de parada a

eles, sendo que, nessa ocasião, observaram que foi dispensada uma bolsa na mata.

Após a abordagem, os policiais militares realizaram buscas na mata, tendo localizado a

bolsa descartada pelos denunciados, sendo que dentro dela havia 105 pedras de “crack”.

Além disso, foi apreendida a quantia de R$10,00.

Indagado acerca dos fatos, Luiz Fernando admitiu ter adquirido a droga na cidade de Sinop,

pelo valor de R$350,00, e, com o denunciado Mauri Gomes, traziam a droga até o

município de
Tabaporã
, que, consoante informações preliminares nos autos, teria a

finalidade de ser comercializada. Ademais, ambos os denunciados afirmaram não

possuírem ocupação lícita, o que revela que a atividade ilícita visava a obtenção de

vantagem econômica e lucro fácil.

O laudo de constatação de fls. 46/47 confirmou que as porções apreendidas na posse dos

denu
nciados eram, de fato,
“
crack
”
.

[...]

Destaques no original

No caso em apreciação, verifica-se que a
materialidade do crime de tráfico está demonstrada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito (ID
98455618
,
p. 14
); boletim de ocorrência (ID
98455618
,
p.
15
/17
); termo
s
de apreensão (ID
98455618
,
p.
18
/20
);
exame de constatação preliminar de entorpecente (ID 98455618
,
p. 52/54);
laudo definitivo de exame de substância entorpecente (ID
98455635
,

p.
1/3
); bem como pela prova oral produzida nas duas fases da persecução penal.

No
que concerne à autoria delitiva, conquanto o apelante tenha negado a prática do crime de tráfico, a
firmando que
, no dia dos fatos, apenas estava prestando serviço de
moto-táxi
para o corréu
Luiz Fernando Nunes Ferraz
–
que confessou a propriedade das 105
(cento e cinco)
pedras de
“crack”
apreendidas
–
,
a
atuação

daquele
no narcotráfico
ficou comprovada pelas declarações
d
os policiais militares
Robson Fernando de Oliveira,
Warley de Moraes Oliveira
e

Damião Nunes de Carvalho
, responsáveis pelo flagrante
, conforme se depreende do
s
depoimento
s

deste
s
, do
s
qua
is
, por relevante, destaca
m
-se este
s
trecho
s
:

[...]

a gente deparou com um veículo em situação suspeita
[...]
era uma moto
[...]
quem pilotava era o Mauri
né
[...]
esse senhor aqui
tava
na garupa dele. De imediato a gente fez o acompanhamento para verificar

qual que era a placa do veículo, posterior que a gente verificou que não era da região a gente fez uma abordagem

no cidadão, momento esse que
foi dado a ordem de parada pra ele aí ele descartou no mato,
jogou algum objeto

que
a gente não sabia identificar o que era, no mato, a gente fez a abordagem, fez a minuciosa dentro do mato e

localizou essa porção aí dentro dessa bolsa.
[
...
]
ele jogou, não sei dizer precisamente se
tava
na mão dele, dentro

da camiseta
[...]
feita abordagem foi feita a minuciosa, feita a revista pessoal, posterior a minuciosa na localidade

ali e
foi encontrada essa substância ai que foi descrito nos autos
[
...
]

a princípio o que foi repassado pra gente é que seu Mauri era a pessoa que
taria
levando ele né por uma quantia ‘x’ e ele iria fazer a entrega dessa substância
[...]
em nenhum momento ele comentou que era pra uso, ele falou que ia entregar para outra pessoa aqui na

cidade
[...]

a princípio o que foi nos repassado é que ele era apenas a pessoa que transportava o cidadão, posterior a gente pode notificar que os dois são parentes né, um cunhado do outro

[...]
.

(Trecho do depoimento de
Robson Fernando de Oliveira
,

e
m juízo
,
relatório de mídias encartado no
ID
98455621
– p.
1
/
2
).
Negritamos

[...]
tava
ele e o outro numa moto com placa de fora,

placa de moto táxi, mas não
tava
com o colete de moto taxi, várias bolsas, achamos estranho no momento da abordagem alguém dispensou alg
o, aí foi quando a guarnição fez a abordagem dele, fez a detenção e
encontrou a bolsa que eles tinha jogado [...] tinha, era cerca mesmo de
105 porções de, se eu não me engano, pasta base de cocaína
[...]

primeiro tentaram mentira ai depois viu que achamos a bolsa né, ai eles falaram que
tava
indo só procurar um emprego mas ai hora que a gente encontrou a porção com a substância [...] eles iam levar essa droga para um rapaz aqui em
Tabaporã
[...].

(Trecho do depoimento de
Warley de Moraes Oliveira
,

e
m juízo
, relatório de mídias encartado no
ID
98455621
– p.
1/2).

Negritamos

[...] a gente visualizou né, deu o sinal de parada,
no instante a guarnição percebeu que houve a tentativa de dispersar algo
né [...] no momento quando foi dado o sinal de parada eu como condutor da viatura não consegui visualizar [...]
ele
tava
na garupa [apontou para Luiz o piloto não me recordo o nome dele
. Ai nesse instante,
na busca pelo local foi visualizado uma bolsa que continha a substância análoga a pasta base ou craque
, conforme isso ai foi feito algemamento e a condução para
depol
de
Tabaporã
[...].

(Trecho do depoimento de
Damião Nunes de Carvalho
,

e
m juízo
, relatório de mídias encartado no
ID
98455621
– p.
1/2).
Negritamos

Vê-se, pois, que
o
s

citados
agente
s
públicos
esclareceram
que
flagraram o apelante e
o
corréu Luiz Fernando transportando

do

M
unicípio de Sinop
-MT
para
Tabaporã
-
105 (cento e cinco) porções de substância entorpecente conhecida como
“crack
”
, acondicionadas em uma mochila
, de alto poder
alucinógeno e viciante, embaladas para comercialização
.

No respeitante à matéria é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, no
s
quais não ficou evidenciada
qualquer
tendência dos
policiais militares
em incriminarem injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Aliás, sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito, nos seguintes termos:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Não há,
portanto,

na espécie, a
menor dúvida que o apelante praticou o crime de tráfico de drogas
narrados na peça acusatória
,
uma vez que
sua negativa de autoria, por ter ficado isolada do contexto probatório encontradiço nestes autos, não ostenta força suficiente para rechaçar as
declarações prestadas
em juízo pelos policiais
militares
acima
nominados
.

Logo
, diante das circunstâncias apresentadas, das declarações firmes e coerentes das testemunhas que foram ouvidas nas duas fases processuais, guardando sintonia com os demais elementos
de convicção produzidos na instrução processual
, o reconhec
imento da prática do crime de tráfico de drogas
imputado ao apelante, é imperativo.

Ademais, n
ão se pode olvidar
que, para configurar o delito do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário sequer que o infrator seja flagrado no
ato da mercancia.
Isso
porque,

t
ransporta
r
ou

trazer consigo
substância, cuja destinação comercial esteja comprovada por elementos seguros e circunstâncias dos autos – como sói ser na hipótese –, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como reza o Enunciado n. 7 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça grafado desta maneira:
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
.

Por conta disso
, não há como se cogitar na absolvição do apelante com fundamento no art. 386, VII do Código de Processo Penal, não se podendo falar, também, em aplicação do
princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este,
caracterizado, como se
sabe, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação,
efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não
deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório
, nesse ponto
.

No entanto
,
no tocant
e
a
o argumento

recursal

segundo o qual
o

sentenciante
não agiu com acerto ao
aplicar a
pena-base
acima do mínimo
legal
pela incidência de
circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal
,

como também
porque

o
magistrad
o

atuo
u com exacerbação no agravamento da pena pela reincidência,
tem-se que
essa tese m
erece parcial acolhimento,

devendo
, por conseguinte, a

sanção
ser
fixada
em quantitativo razoável em
decorrência
da
análise da natureza da droga apreendida e
da
reincidência específica do apelante
.

Como é
cediço
,
para a aplicação da sanção inicial, o juiz
tem
grande discricionariedade, cabendo salientar, todavia, que essa faculdade está vinculada à observância das oito circunstâncias judiciais elencadas no
caput
do art. 59 do Código Penal
;

e no
caso do tráfico de drogas, também os vetores
previstos
no art. 42, da Lei n. 11.343/2006, isso significando dizer que, ao fixar a pena-base, é exigível que o
magistrado
indique concretamente as razões que o fizeram valorar como favoráveis ou desfavoráveis qua
l
quer
um
desses elementos
octogonais
.

No ponto que interessa, estes
são os argumentos
utilizados
pel
o

magistrad
o
quando da aplicação da
pena

ao
apelante:

[...]
Em conformidade com o art. 59 do Código Penal, c/c art. 42 da

Lei 11.343/06, passo a analisar as circunstâncias judiciais:

• culpabilidade:
a conduta do réu é reprovável, mas não autoriza um

aumento de pena por tal circunstância, já que a intensidade do dolo
cingiu-se
à conformação das

elementares típicas
;

• antecedentes:
o réu, na época dos fatos, contava com uma

condenação com trânsito em julgado, consoante certidão de fls. 85 e 145/146, no entanto, sendo a referida

condenação tida como reincidência, será considerada apenas na segunda fase.

• motivos do crime:
não há outros motivos evidentes que não a simples

vantagem patrimonial decorrente da traficância de entorpecente

• circunstâncias do crime:
normais ao delito praticado, não havendo

que se falar em aumento de pena;

• conduta social:
não há nos autos elementos capazes de revelar a

conduta do réu no âmbito familiar, no trabalho, sendo que na sociedade, tal circunstância já foi

considerada quanto aos antecedentes.

• personalidade:
não há elementos nos autos para aferir tal

circunstância judicial;

• consequências:
foram consequência lógica do referido delito e, por

não ter ultrapassado a “normalidade” das consequências, não merece aumento.

• comportamento da vítima:
em nada colaborou para a prática da

conduta do réu.

Assim, analisando-se todas as circunstâncias previstas no artigo 59 do

Código Penal, com preponderância para a natureza, sendo a substância apreendida de natureza mais

arrebatadora que outras drogas existentes (art. 42 da Lei n. 11.343/06), entendo ser necessária e suficiente

para a reprovação e prevenção do crime, em vista de constar uma circunstância desfavorável, a fixação da

pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, e 630 (seiscentos e trinta) dias-multa.

4.2 Circunstâncias Legais

• Atenuantes:
não há.

• Agravantes:
consta circunstância agravante que deve ser

considerada, pois o réu, quando do cometimento do delito narrado nestes autos, havia sido condenado por

crime anterior com sentença transitado em julgado (fls. 85 – cód.: 83824, que tramitou na Comarca de

Sinop/MT), sendo o delito narrado nesses autos cometido antes do decurso do prazo de cinco anos entre a

data da extinção da pena e a data do cometimento do novo delito, sendo,
portanto
reincidente (art. 61, I, do

CP;)

Destarte, havendo uma circunstância legal desfavorável, valendo-se

do critério
idela
, fixo a pena provisória em
07 (sete) anos e 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
.

(Trecho da sen
tença condenatória – ID
98455618
– p.
249/251
).
Destaques no original

Nota-se, pois, da parte do
decisum
condena
tório acima reproduzido,
que
o
s
eu
prolator
c
onsiderou desfavorável
ao apelante
somente a natureza da droga
(
105 porções de crack
)
,

e com base na análise
conjugada do
art. 59 do Código Penal
com o
art. 42, da Lei n. 11.343/2006
,
estipulou a sanção basilar

em
6
(se
is
) anos e
3
(
três
) meses de reclusão
e 6
3
0 (seiscentos e
trinta
) dias-multa
, ou seja,
1
(
um
) ano
e 3
(
seis
) meses
de reclusão e 13
0 (cento e
trinta
) dias-multa,
acima do mínimo legal previsto para o crime de tráfico de drogas,
daí por que

é forçoso reconhecer que a
pesar da
nocividade
do

narcótico
apreendid
o
,
a

pena

inicial
foi
estipulada de forma
exacerbada, devendo
, por isso,
ser redimensionada de forma justa e proporcional, de acordo com a finalidade da pena
.

No
entanto, no

que concerne à segunda
fase
da dosimetria
, não se sustenta a afirmação do apelante
segundo a qual o

agravamento pela reincidência
foi aplicado
de
modo
desproporcional,
sobretudo porque
o
sentenciante
não ultrapassou o
limite de 1/6 (um sexto)
, impondo-se salientar
,
por importante,

que
a majoração

foi
realizada
desse modo
por
ter o recorrente
condenação transitada em julgado por crime da mesma natureza
.

Aliás, acerca da matéria, este é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MAJORANTE PREVISTA NO ART. 40, IV, DA LEI N. 11.343/2006. INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
FRAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp
n. 1.699.710/MS, de relatoria da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, e do
AgInt
no
REsp
n. 1.704.234/RS (Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior), alinhou-se ao entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal e passou a admitir a aplicação do princípio da insignificância em situações excepcionais, de posse de ínfima quantidade de munições e de ausência do artefato capaz de dispará-las, aliadas a elementos acidentais da ação que denotem a total inexistência de perigo à incolumidade pública. O posicionamento foi estendido para casos de porte ilegal de munição de uso restrito, com a ressalva pessoal deste relator.

2. No caso, não está evidenciado o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento do réu. Isso porque foram encontrados, em seu poder, 60 g de maconha, sendo 51 g acondicionados em 17 trouxinhas e 9 g acondicionados em 3 volumes, além de 2 munições íntegras de calibre 7.62, de uso restrito, com eficácia devidamente comprovada nos autos. Nesse cenário, a posse irregular de munições por agente dotada de periculosidade (possui envolvimento com tráfico de drogas), mesmo sem arma de fogo a pronto alcance, reduz de forma relevante o nível de segurança pública, afigurando-se formalmente e materialmente típica a conduta.

3.
A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça considera que a reincidência específica constitui fundamento hábil a justificar a exasperação da reprimenda, na segunda etapa da dosimetria, em fração superior a 1/6.

4. Agravo regimental não provido.

(STJ,
AgRg
no HC 623.126/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/03/2021,
DJe
30/03/2021)
.
Negritamos

Logo
,
mantida a valoração negativa

ao apelante
dos
vetores estabelecidos no art. 42, da Lei n. 11.343/2006
,

e

ficando
demonstrada
a
desproporcionalidade na
estipulação
da pena
inicial
,

d
eve
esta
ser redimensionada, não
para
mínimo
legal
, haja vista que
é de trivial sabença que

a aferição desfavorável de
ao menos uma circunstância judicial já autoriza a exasperação
da sanção basilar.

Nesse desiderato
,
com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, inciso XLVI da Constituição Federal
, passo a redimensionar a
pena
de
Mauri Gomes dos Santos
, da seguinte forma:

Na primeira
fase
, em observância às orientações elencadas no art. 59 do Código Penal e
no
art. 42, da Lei n. 11.343/2006, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos
,
7 (sete) meses
e 15 (quinze) dias
de reclusão e 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa.

Na segunda fase, não há circunstância atenuante a ser considerada
;

c
ontudo, está presente a agravante da reincidência
específica
, motivo pelo qual man
tenho o agravamento da sanção na fração de
1
/6
(um
sexto
)
,

resultando a
pena em formação em 6 (seis) anos
,

6
(
se
is
) meses de reclusão
e 22 (vinte e dois) dias de reclusão,
e 6
55
(seiscentos e
cinquenta e cinco
) dias-multa,
que torno
definitiva,
uma vez que
inexistem causas de diminuição e de aumento a serem sopesadas.

No que diz respeito ao regime de cumprimento
da pena
, embora a
sanção
do apelante
tenha sido redimensionada para quantitativo permissivo
de
regime mais brando,
mantenho o regime inicial fechado
, com fulcro no art. 33, § 2o,
a
e
b
, do Código Pe
nal, especialmente por conta da
sua

reincidência
, sem que isso represente ofensa à Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça ou
aos verbetes sumulares n.
718 e 719 do Supremo Tribunal Federal
. E assim procedo
não só em
razão do
quantum
de pena aplicad
a

ao recorrente
também pela existência de circunstância judicial
aferida desfavoravelmente

à sua pessoa.

A
demais,

vejo que é impossível a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos,
eis que
não foi preenchido, por ele, os requisitos do art. 44, do aludido
Codex.

Posto isso, em parte com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou
parcial provimento
ao recurso de
Mauri Gomes dos Santos
,
para redimensionar a pena-base
e estipular sua
pena definitiva em
6 (seis) anos
,

6 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão
,
em regime inicial
fechado
,
e
655 (seiscentos e cinquenta e cinco) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo inalterado os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022